Tribunal: TJSP
Processo: 1027394-90.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Ex-empregadora que havia sido condenada, em anterior ação trabalhista, ao custeio vitalício do plano de saúde do antigo empregado, vítima de câncer do aparelho digestivo. Troca de empresa operadora. Negativa de continuidade de tratamento no mesmo nosocômio. Sentença de parcial procedência, com condenação a danos materiais. Improcedência

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Ex-empregadora que havia sido condenada, em anterior ação trabalhista, ao custeio vitalício do plano de saúde do antigo empregado, vítima de câncer do aparelho digestivo. Troca de empresa operadora. Negativa de continuidade de tratamento no mesmo nosocômio. Sentença de parcial procedência, com condenação a danos materiais. Improcedência do pedido de dano moral. APELAÇÃO. Irresignação da parte autora em relação aos extrapatrimoniais. Não acolhimento. Ação ajuizada pelos herdeiros, após o falecimento do genitor. Direito personalíssimo. Jurisprudência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.